Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726415-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDO: DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO PARA MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO COM PRAZO DE CESSAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO. LAUDO MÉDICOS JUNTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. LIMINAR CONCEDIDA. 1. As peculiaridades do caso vão desde o histórico clínico da recorrente até as características da sua atividade laborativa de obreira, os quais recomendam medidas de cautela que objetivam um retorno seguro e satisfatório da agravante às atividades laborais habituais. 2. A concessão da aposentadoria foi por meio da ação judicial, ou seja, a existência da coisa julgada em favor da recorrente permite presumir, até prova convincente em sentido contrário, que a incapacidade laboral permanece. 3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido, porquanto a continuidade da suspensão do pagamento do valor integral de aposentadoria à agravante causará prejuízo significativo e vai de encontro ao Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 71 da Lei 8.212/1991 e 101 da Lei 8.213/1991, sustentando ser possível o procedimento de revisão administrativa do benefício previdenciário concedido judicialmente. Colaciona julgado do TRF1, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 71 da Lei 8.212/91 e 101 da Lei 8.213/91, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Em que pese o embargante tenha direito de rever administrativamente os benefícios previdenciários concedidos judicialmente ou extrajudicialmente, não se retira do Poder Judiciário a tutela de análise da revisão administrativa a fim de observar o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa pelo beneficiário se alterada a situação ensejadora de concessão do benefício.” Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ressalte-se que o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010